Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do embargante pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 23 dias de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar se ocorreu omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada e a menoridade relativa do embargante ao tempo do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão, ao manter a condenação, analisou todos os aspectos relevantes para a formação da convicção judicial, sendo desnecessária a manifestação sobre questões que não foram sequer alegadas pela Defesa.
4. A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, ainda que em sede de embargos de declaração e sem que tenha sido suscitada nas razões recursais.
5. A prescrição da pretensão punitiva para pena superior a 2 anos e não excedente a 4 anos regula-se pelo prazo de 8 anos, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal, que, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (artigo 115, do Código Penal), resulta em 4 anos.
6. Entre o recebimento da denúncia (22/01/2021) e a publicação da sentença (15/07/2024) transcorreu prazo inferior a 4 anos, sendo descabido falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: artigo 619; Código Penal: artigos 155, § 4o, inciso IV; 107, 109, IV, 110, § 1o, e 115.